Tribunal: TJDFT
Processo: 0721339-27.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL FURTO. RÉU REINCIDENTE. REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE.

1. Em se tratando de réu reincidente, correto que o cumprimento da reprimenda tenha início em regime mais severo, malgrado a pena cominada permitisse o regime aberto.

2. Apelação conhecida e desprovida.